Tribunal: TJSP
Processo: 2291220-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da cobrança das parcelas e vedando o apontamento do nome da autora, ora agravada em cadastro de inadimplentes – Agravada que pretende a rescisão do contrato sob argumento de culpa da ré por atraso na entrega do empreendimento - Ré, ora agravante que sustenta a

Ementa:
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – Decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão da cobrança das parcelas e vedando o apontamento do nome da autora, ora agravada em cadastro de inadimplentes – Agravada que pretende a rescisão do contrato sob argumento de culpa da ré por atraso na entrega do empreendimento - Ré, ora agravante que sustenta a inviabilidade da resolução do contrato - Questão de mérito, a ser examinada oportunamente – Fundamentação da agravada que se afigura relevante, nos termos do que dispõe a Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça - Tutela provisória acertadamente deferida, ante o risco de prejuízo irreparável à agravada – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Perigo de prejuízo irreparável caso as cobranças não sejam suspensas, e o nome da autora seja incluído em cadastro de inadimplentes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291220-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante JARDIM
MONTE REI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é agravada MARLI
PEREIRA BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 7.295
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2291220-66.2020
Comarca: Itu (1a Vara Cível)
Agravante: Jardim Monte Rei Empreendimento Imobiliário Ltda
Agravada: Marli Pereira Brito da Silva
Juiz: Andrea Leme Luchini
Voto no. 7.295
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C.C.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS Decisão
que deferiu a tutela antecipada, determinando a
suspensão da cobrança das parcelas e vedando o
apontamento do nome da autora, ora agravada em
cadastro de inadimplentes Agravada que pretende a
rescisão do contrato sob argumento de culpa da ré por
atraso na entrega do empreendimento - Ré, ora
agravante que sustenta a inviabilidade da resolução do
contrato - Questão de mérito, a ser examinada
oportunamente Fundamentação da agravada que se
afigura relevante, nos termos do que dispõe a Súmula
01 deste E. Tribunal de Justiça - Tutela provisória
acertadamente deferida, ante o risco de prejuízo
irreparável à agravada Requisitos do art. 300 do CPC
preenchidos
Perigo de prejuízo irreparável caso as
cobranças não sejam suspensas, e o nome da autora seja
incluído em cadastro de inadimplentes
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, interposto contra decisão de fls. 93/95, que deferiu a tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 7.295
3
pleiteada pela autora, ora agravada, para determinar que a ré, ora agravante, abstenha-
se de realizar qualquer cobrança do saldo devedor do contrato “sub judice”, bem
como de inscrever os dados dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à 30 (trinta) dias, quando a
obrigação converter-se-á em perdas e danos.
Alega a agravante que a agravada propôs a presente demanda de rescisão
contratual, sob fundamento de “atraso no cronograma de obras” das obras de
infraestrutura, o que não prospera. A decisão recorrida, causará lesão grave e de
difícil reparação à agravante, uma vez que não pode o adquirente deixar de pagar as
prestações a que se obrigou, ressaltando que o negócio é irretratável e irrevogável, e
que o loteamento está em fase de execução, na qual a importância recebida é
empregada na obra. Salienta que, ao contrário do alegado pela agravada, ela vem
cumprindo suas obrigações, observando os prazos e exigências necessárias para
execução das obras. Diante disso, pleiteou a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal, pois estavam presentes os
requisitos do art. 300 do CPC.
A autora postulou a resolução do contrato e a restituição dos valores
pagos, alegando atraso na entrega do empreendimento. A fundamentação é relevante,
nos termos da Súmula 01 deste E. Tribunal de Justiça: “O compromissário
comprador de imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com
o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.”
Nessas circunstâncias, a suspensão dos efeitos da mora, ainda que em
caráter provisório, fazia-se necessária. A questão da possibilidade ou não de
resolução do contrato, e se houve culpa da adquirente ou da alienante, é matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 7.295
4
mérito a ser apreciada oportunamente, sendo verossímeis as alegações da agravada.
O indeferimento da liminar poderia trazer dano de difícil reparação à
agravada, uma vez que ela pretende a rescisão do contrato, tendo demonstrado
desinteresse em ficar com o bem. A ausência de pagamento das parcelas ensejaria a
inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe
prejuízo.
Nessas circunstâncias, justificável a concessão da tutela de urgência, que
não trará maiores prejuízos à agravante, que, em caso de improcedência, poderá
cobrar os valores que não foram pagos.
Nesse sentido, tem decidido esta E. 6a Câmara:
“Ação de rescisão de contrato de compra e venda. Tutela antecipada
deferida para suspender o pagamento das prestações vincendas, bem como para
determinar que a ré se abstivesse de negativar os nomes dos autores pela dívida
relacionada ao contrato sub judice. Insurgência da ré. Possibilidade. Em havendo
interesse dos adquirentes em rescindir a avença e diante da possibilidade de
ocorrência de prejuízos econômico-financeiros, em razão de eventual negativação,
verifica-se a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela requerida.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
instrumento
2129072-45.2019.8.26.0000; Relator(a): Costa Netto; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
26/03/2020; Data de publicação: 17/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Resolução contratual de venda e
compra de imóvel. Tutela provisória de urgência deferida para declarar inexigíveis
as prestações vencidas e vincendas, bem como encargos incidentes sobre o imóvel,
determinando que as rés se abstenham de incluir o nome dos autores nos bancos de
dados dos órgãos de restrição ao crédito. Irresignação. Cláusula de
irrevogabilidade e irretratabilidade. Previsão que impede o adquirente de desistir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 7.295
5
negócio, antes de seu aperfeiçoamento. Excessiva desvantagem que acarreta no
inadimplemento contratual. Incompatibilidade com as previsões do artigo 51, I e IV
do CDC. Nulidade em decorrência de patente abusividade. Precedentes deste E.
Tribunal. Presença dos elementos autorizadores da medida. Fumus boni iuris

direito do promitente comprador de rescindir o contrato e retornar ao status quo
ante entendimento das Súmulas no 1 e 3 desta Corte. Periculum in mora risco de
dano em incluir o nome dos compradores no rol de inadimplentes ou de ajuizamento
de ações de cobrança. Reversibilidade da medida ante sua natureza pecuniária.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2250649-24.2018.8.26.0000; Relator(a): Rodolfo Pellizari; Comarca: Santo André;
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/04/2019;
Data de publicação: 25/04/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão de contrato de
compra e venda de imóvel c.c. devolução dos valores pagos Insurgência contra
decisão que deferiu pedido de concessão de tutela de urgência Pretensão restrita à
suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, taxas condominiais e IPTU,
bem como à abstenção da negativação do nome dos agravados nos órgãos de
proteção ao crédito
Presença dos requisitos legais do art. 300 do Código de
Processo Civil Incidência da Súmula no 01 do TJ/SP Decisão mantida Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento 2015226-50.2019.8.26.0000; Relator(a): José
Roberto Furquim Cabella; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 19/03/2019; Data de publicação: 19/03/2019).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E
VINCENDAS, BEM COMO SEJA A CONSTRUTORA IMPEDIDA DE INSCREVER
O NOME DOS AUTORES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
RISCO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RISCO DE GRAVE
DANO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS DADOS DOS
DEMANDANTES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO NÃO
PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 01 TJSP. PRESENÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2291220-66.2020.8.26.0000 -Voto no 7.295
6
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
CONCESSÃO
DA
TUTELA
PRETENDIDA APENAS QUANTO ÀS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE
DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES EM CASO DE NÃO
PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2258481-11.2018.8.26.0000; Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 06/03/2019;
Data de publicação: 06/03/2019).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator